Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO REJEITADAS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Na hipótese, não se vislumbra o julgamento extra petita, à medida que a r. sentença observou o princípio da adstrição, decidindo o que fora expressamente pedido pelo autor.

2. Ademais, inexiste omissão se a tese da parte não foi expressamente posta na decisão, mas essa foi capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus aspectos.

3. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental o ânimo de constituir família, a estabilidade, publicidade e continuidade, além de inexistir impedimentos.

4. Ausente comprovação do compartilhamento de vidas e de esforços, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes, além do real propósito de constituição de família, não há falar em união estável.

5. Apelação conhecida e não provida.